Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701195-50.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ELIANE ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Micofenolato de mofetila. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ESCLEROSE SISTÊMICA PROGRESSIVA. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. USO OFF LABEL. possibilidade. defensoria pública. honorários. Tema 1.002 do stf. SENTENÇA parcialmente reformada. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. O NATJUS/TJDFT concluiu favoravelmente à demanda. 4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica de esclerose sistêmica cutânea difusa, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do MICOFENOLATO DE MOFETILA na ANVISA e a insuficiência financeira da apelada para o custeamento do tratamento, estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do remédio, segundo a tese fixada pelo e. STJ no Tema no 106. 5. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 6. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. 7. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo do Distrito Federal. Deu-se provimento ao recurso da Defensoria Pública. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e § 1o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que a União deve integrar o polo passivo da presente demanda, ressalvado o direito de ressarcimento do recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198, incisos I, II e III, e §1o, todos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025